Tribunal: TJDFT
Processo: 0005174-27.2005.8.07.0007
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
2.a Turma Cível Embargos de Declaração n.o 0005174-27 Embargante: Jose Marconi de Almeida Santos, Denise de Almeida Andrade, Eduardo Almeida Santos, Electra Maria de Almeida Benevides, Heloisa Glass, Maria Alzira de Almeida Martins, Sergio de Almeida Andrade, Ubyratan de Almeida Santos, Marcos de Almeida Andrade, Mauricio Almeida Caldeira Mourão, Benicio Almeida Caldeira Mourão, Ivana Almeida Caldeira Mourão, Cybelle Almeida Caldeira Alvim, Patrícia Álvares da Silva Nasser, Vanessa de Almeida Álvares da Silva, Marco Antonio de Almeida Álvares da Silva Embargado: Condomínio Residencial e Comercial Edifício Jurema Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DESPACHO Nos termos do que dispõe o § 2.o do art. 1.023 do CPC, à parte embargada para, querendo, possa, no prazo de cinco dias, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos por JOSE MARCONI DE ALMEIDA SANTOS e Outros (ID. 13401209). Após, tornem os autos conclusos. Carmelita Brasil Relatora